Tribunal: TJDFT
Processo: 0702900-34.2019.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL RURAL. FALÊNCIA. ARRECADAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. ESCRITURAS PÚBLICAS E CONTRATOS PARTICULARES DE COMPRA E VENDA E CESSÃO DE DIREITO SOBRE FRAÇÕES DO IMÓVEL. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS MATERIAIS. INFIRMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. PROVA. INSTRUMENTOS VÁLIDOS. NEGÓCIOS ANTECEDENTES À CONSTRIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. FALÊNCIA E ARRECADAÇÃO. DATA POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA PARA DEFINIÇÃO DO MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. BOA-FÉ DOS PROPRIETÁRIOS/CESSIONÁRIOS. ELISÃO. AUSÊNCIA. CONSTRIÇÃO INFIRMADA (STJ, SÚMULA 84). CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO À EMBARGADA. NECESSIDADE. RESISTÊNCIA AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DESCONSTITUTIVO. EXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. ENUNCIADO SUMULAR 303 DO STJ. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO À MASSA FALIDA EMBARGADA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR. ESTIMATIVA. ADEQUAÇÃO. PRESERVAÇÃO (CPC, ARTS. 291 E 292, II). ARRECADAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. EXTENSÃO. PEDIDO ACOLHIDO PELA SENTENÇA. RENOVAÇÃO NO APELO DOS EMBARGANTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELO DEESPROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA EM DESFAVOR DA EMBARGADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, arrosta a sentença em ponto que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente nem melhorar sua posição, donde, acolhido o pedido desconstitutivo pertinente à arrecadação do imóvel como formulado, carece a parte autora de interesse apto a legitimar o reexame do decidido no ponto em que lhe fora favorável.
2. Não obstante a pessoa jurídica possa ser agraciada com a gratuidade de justiça, sua contemplação com a benesse é condicionada, por não se emoldurar como pessoa natural, à comprovação de que efetivamente não reúne condições de suportar os custos processuais sem prejuízo do desenvolvimento e preservação de suas atividades sociais, tanto que o legislador processual somente outorgara presunção de veracidade à alegação de pobreza advinda da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o; STJ, Súmula 481).
3. Comprovada documentalmente a hipossuficiência financeira da massa falida e não tendo os embargantes, ora apelantes, apresentado alegações ou documentações capazes de infirmar a incapacidade econômica efetivamente assimilada da documentação acostada pela embargada, frisando-se, ainda, que os embargos de terceiro foram opostos em razão de arrecadação de bem imóvel em ação falimentar, impunha-se a manutenção da benesse concedida em primeiro grau.
4. Tratando-se de embargos de terceiro destinado a desconstituir constrição, no caso, a arrecadação do imóvel, o valor da causa deve traduzir o valor estimado deste, determinando que, afigurando-se o valor atribuído inicialmente consoante o proveito estimável, deve ser preservado, notadamente quando a parte que o impugnara sequer comprovara o valor correto que deveria ser agregado à ação na conformidade dos parâmetros legalmente estabelecidos (CPC, Arts. 291 e 292, II, e §§ 1o e 2o),
5. É cabível a defesa do direito de posse do cessionário ou promitente comprador com lastro na pactuação de instrumento particular de promessa de compra e venda ou cessão de direito, conquanto não registrado, por meio dos embargos de terceiro, desde que devidamente comprovada sua condição de senhor, detentor ou de possuidor, pois condição e requisito imprescindível ao reconhecimento da pretensão veiculada sob a via incidental de natureza constitutivo negativa.
6. O fato de a promessa de compra e venda ou cessão de direitos que envolve imóvel não terem sido registradas não obsta que o promissário adquirente ou cessionário, municiado com os direitos que lhe irradiara, defenda-os e resguarde a posse que ostenta contra qualquer ato turbativo ou esbulhador, incumbindo-lhe, contudo, revestir de higidez o instrumento negocial e evidenciar que ostenta a condição de possuidor de forma a ilidir os atos que incidiram sobre o bem, maculando os direitos que sobre ele ostenta.
7. Consoante há muito estratificado e conforme orientação firmada no entendimento sumular n. 84 do STJ, ao possuidor de boa-fé assiste o direito de defender a posse do bem adquirido via de compromisso de compra e venda, independentemente de registro em cartório imobiliário, inteligência que se aplica à hipótese de contrato de cessão de direitos, derivando que, exibido instrumento negocial que tivera como objeto a transmissão dos direitos inerentes ao imóvel e não sobejando nenhum elemento apto a infirmar sua legitimidade, ao adquirente/cessionário deve ser resguardada proteção destinada a obstar que o bem seja expropriado em ação estranha à sua pessoa.
8. Consubstancia direito fundamental constitucionalmente resguardado a salvaguarda segundo a qual ninguém pode ser expropriado do seu patrimônio à margem do devido processo legal, traduzindo os embargos de terceiro instrumento destinado a conferir materialidade a esse enunciado por estar vocacionado a obstar que terceiro estranho à relação processual tenha seu patrimônio expropriado e direcionado à realização de obrigação que não lhe diz respeito.
9. Conquanto os promissários e cessionários embargantes afetados por constrição advinda de ação que lhes é estranha tenham concorrido para a consumação da constrição que incidira sobre imóvel cujos direitos titularizam ante a desídia em que incidiram ao adquirir o bem e não realizarem o respectivo registro na matrícula do imóvel, conduzindo à apreensão de que continuavam pertencendo ao sócio-administrador da falida, a nuança de que, aviada pretensão desconstitutiva da constrição, a massa falida embargada se opusera ao pedido, defendendo a perduração da constrição, enseja que, acolhida a pretensão, os ônus da sucumbência a ela sejam imputados na expressão da sucumbência que experimentara.
10. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte vencida, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
11. Apelação da embargada conhecida e desprovida. Apelação dos embargantes parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. Sentença parcialmente reformada. Honorários advocatícios majorados. Unânime.